Tribunal: TJSP
Processo: 0073242-80.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073242-80.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEÔNIDAS CORDEIRO NETO e RAFAEL DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso de Rafael de Freitas e, por Maioria de votos, deram provimento parcial ao
recurso de Leônidas Cordeiro Neto para afastar a nota de maus antecedentes, reduzir a
pena para dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, em regime inicial
semiaberto, vencido o relator sorteado que provia em menor extensão e permanece com
o acórdão. Fará declaração de voto vencedor a revisora.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073242-80.2016.8.26.0050
Comarca da Capital
Apelantes: 1. Leonidas Cordeiro Neto
2. Rafael de Freitas
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.094
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 28a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, Leonidas
Cordeiro Neto e Rafael de Freitas foram condenados, por infração ao art. 155, § 4o, I e
IV, do CP, o primeiro, a três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 17 dias-multa, no valor unitário mínimo, e o segundo, a dois anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade deste último por prestação de serviços à
comunidade e por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 310-317).
Inconformados, recorreram os acusados, pedindo a absolvição por falta
de provas. Subsidiariamente, Leonidas pleiteia o afastamento dos maus antecedentes, o
aumento pela reincidência na fração mínima e a fixação do regime inicial semiaberto
(fls. 361-370).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 388-402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de
agosto de 2016, por volta das 02 horas e 45 minutos, durante o repouso
noturno, na residência situada na Rua Inácio Luís da Costa, n.o 02, Bairro
Parque São Domingos, nesta Cidade e Comarca de São Paulo,
LEONIDAS CORDEIRO NETO, qualificado a folhas 26 dos autos e
RAFAEL DE FREITAS, qualificado a folhas 38 dos autos, previamente
ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para
eles, mediante destruição e rompimento de obstáculo à subtração da
coisa, um conta-giros, um aparelho de “GPS” marca “Apontador”, um
aparelho reprodutor de “DVD” marca “Sony” e um telefone marca
“Apple”, modelo “Iphone”, da vítima Mauro Bellini Linares Rodrigues
Júnior.
Segundo o apurado a vítima mantinha os bens acima descritos no
interior de seu automóvel marca “General Motors”, modelo “Corsa”,
placas “CYR4809”, estacionado na garagem da residência e trancado.
Os dois denunciados, previamente ajustados, com unidade de
desígnios e divisão de tarefas, a bordo da motocicleta marca “Kasinski”,
modelo “Mirage 150”, placas “EOT3217”, se dirigiram ao local,
forçaram o portão da residência, entraram na garagem e ali, mediante
rompimento e destruição da porta do automóvel da vítima, nele
ingressaram e dali subtraíram os bens acima descritos, evadindo o local
na motocicleta já descrita.
Policiais Militares foram acionados para diligenciar na região,
avisados de que dois indivíduos em uma motocicleta estariam praticando
furtos. Os Policiais Militares realizaram diligencias, avistaram os dois
denunciados que iniciaram fuga, utilizando a contramão de várias vias
públicas, inclusive Rodovia Anhanguera e Marginal Tietê, e dispensando
os objetos furtados, jogando-os na viatura. Os denunciados acabaram
caindo da motocicleta e foram presos em flagrante delito.
A vítima foi comunicada dos fatos, verificando que seus bens
foram subtraídos e reconhecendo-os como seus. O automóvel da vítima
foi periciado.
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
foi acertada.
Foi devidamente apreendido o produto do crime, um conta-giros, um
aparelho de GPS da marca Apontador, um aparelho reprodutor de DVD da marca Sony e
um telefone marca Apple, modelo iPhone (fls. 23-24), avaliados globalmente em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.800,00 (fls. 27-28).
O laudo pericial de fls. 72-76 atestou o rompimento de obstáculo.
Interrogados em juízo, os apelantes negaram a autoria do furto, alegando
que estavam usando drogas próximo ao local, quando viram outros indivíduos mexendo
no carro; que resolveram ir embora, para “não sobrar para eles”. Disseram que saíram,
mas logo passaram a ser perseguidos pela viatura; que os policiais os abordaram e
bateram muito neles. Asseveraram que não estavam com os objetos furtados e que não
sabem o motivo de os policiais os terem prendido.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, o ofendido Mauro declarou que dormia no momento do
crime. Disse que seu carro fica parado na calçada de sua casa; que os acusados entraram
em sua garagem, arrombando o portão, mas não encontraram nada e, por isso, abriram o
carro e pegaram as coisas que estavam dentro. Afirmou que o vigia da rua viu dois
rapazes entrando na casa e acionou a polícia; que foi acordado pelo vigia e
posteriormente contatado pelos policiais, que detiveram os apelantes e recuperaram
alguns bens, pois estes tinham sido jogados pelo caminho. Asseverou que reconheceu os
réus pelas imagens das câmeras de segurança de sua casa.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
E os policiais Anderson e Leonardo, em depoimentos harmônicos e
complementares, esclareceram, em suma, que estavam em patrulhamento, quando
avistaram uma motocicleta com dois indivíduos, que, ao avistarem a viatura, retornaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em direção contrária; que fizeram acompanhamento, sem que os indivíduos
obedecessem às ordens de parada. Afirmaram que os apelantes começaram a arremessar
os objetos furtados contra a viatura; que só pararam e foram abordados quando bateram
em uma divisória entre as pistas. Disseram que seguiram o trajeto dos objetos
arremessados e conseguiram localizar a casa da vítima, que reconheceu seus pertences;
que um vigia do local contou que viu os apelantes mexendo em um carro. Asseveraram
que o portão estava parcialmente arrombado e o carro, quebrado.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Mantida a condenação pelo furto qualificado, verifica-se que as penas do
apelante Rafael foram bem dosadas no mínimo legal, conforme cuidadosa motivação
expendida na r. sentença (fls. 316), tanto que sequer há inconformismo defensório a este
respeito.
Passa-se à verificação da dosimetria da reprimenda do apelante Leonidas.
Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base será mantido,
entretanto na fração de 1/6, mais adequada e proporcional, pois bem justificado pelo
mau antecedente do processo 0372500-69.2006.8.24.0023, comprovado pela certidão de
fls. 295. Ficam as penas-base em dois anos e quatro meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, será aplicado o acréscimo de 1/6, em razão da
circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), do processo
0040947-72.2009.8.24.0023, comprovado pela certidão de fls. 295-297.
Ficam as penas em dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas nos patamares acima fixados.
O regime inicial fixado para o apelante Rafael já é o mais favorável, bem
fixado em razão do montante da pena, da primariedade e das circunstâncias judiciais
favoráveis (art. 33, §§ 2o 3 o, do CP), não comportando modificação.
Quanto ao apelante Leonidas, a fixação do regime inicial deve seguir os
critérios previstos no art. 33 do CP e observar os princípios da individualização e da
humanização da pena (art. 5o, XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III, ambos da Constituição
Federal). Por isso, apesar da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelante, considerado o montante da pena fixada e por se tratar de crime de menor
gravidade, praticado sem violência ou grave ameaça, é suficiente o regime inicial
semiaberto.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso em relação a Rafael e
dá-se parcial provimento no tocante a Leonidas para reduzir as penas a dois anos, oito
meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, mantido o
mais.
João Morenghi
Relator
phc/mm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.364
Apelação no 0073242-80.2016.8.26.0050 São Paulo
Processo no 0073242-80.2016.8.26.0050 - 28a Vara Criminal
Apelantes - Leônidas Cordeiro Neto
Rafael de Freitas
Apelado - Ministério Público

Declaração de voto vencedor
Acompanhando, no mais, o voto do relator,
eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso de Leônidas Cordeiro Neto, em maior extensão,
para afastar a nota de maus antecedentes.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que não
ocorreu, no presente caso.
A certidão de antecedentes criminais, acolhida
pela sentença condenatória para configurar os maus antecedentes
criminais, retrata condenações alcançadas pelo trânsito em julgado em
datas anteriores aos fatos. A condenação relativa ao processo
0372500-36.2006.8.24.0023 São Paulo, transitou em julgado para o
Ministério Público, em 22 de junho de 2007, e para a Defesa, em 23 de
janeiro de 2009 (fls. 295/297) Caracterizam reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A escolha de uma condenação alcançada pelo
trânsito em julgado para configurar maus antecedentes, outra,
reincidência, representa gravame vedado pela garantia constitucional
da individualização da pena. Todas devem ser consideradas, no
segundo
momento
da
graduação
da
pena,

pois
constituem
circunstância agravante da reincidência.
O sistema trifásico não permite que parte das
condenações seja escolhida para agravar a pena a título de maus
antecedentes, outra, a título de circunstância agravante da
reincidência.
Por certo, a existência de mais de uma
condenação, a configurara reincidência, pode autorizar maior gravame
da pena em face da circunstância agravante.
Assim sendo, fixada a pena-base, em dois anos de
reclusão e dez dias-multa, mantido o acréscimo de um sexto, pela
circunstância agravante da reincidência, resulta dois anos e quatro
meses de reclusão e onze dias-multa, no valor unitário mínimo.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso de Rafael de Freitas e, por maioria de votos,
deram provimento parcial ao recurso de Leônidas Cordeiro Neto, em
maior extensão para, afastada a nota de maus antecedentes, reduzir a
pena para dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, em
regime inicial semiaberto, vencido o relator sorteado, que permanece
com o acórdão.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FF74B61
8
9
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FFF2F10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0073242-80.2016.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.